Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-18.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO DELARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do autor – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais, bem como a ilegalidade da cobrança levada a efeito pela ré, referente aos serviços não contratados pelo autor – Indenização por

Ementa:
"AÇÃO DELARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do autor – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais, bem como a ilegalidade da cobrança levada a efeito pela ré, referente aos serviços não contratados pelo autor – Indenização por danos morais que deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada em R$3.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Sentença mantida – Apelo improvido."